Tribunal: TJMT
Processo: 1006043-75.2019.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO PARA REEDUCANDO EM ESTABELECIMENTO PRIVADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – ARTIGO 196 C/C ARTIGO 241 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA – JUROS DE MORA SEGUNDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, DESDE A DATA DO EFETIVO PREJUÍZO – INCIDÊNCIA DOS TEMAS 905/STJ E 810/STF – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006043-75.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA - ME - CNPJ: 18.951.441/0001-34 (RECORRENTE), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento ratificando todos os pareceres escritos e nos demais externou a não intervenção por falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020